Tribunal: TJSP
Processo: 2034109-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito acolhida - Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de créditos e alienação de imóvel – Ajuizamento de execução individual – Renúncia às garantias fiduciárias – A constituição das garantias fiduciárias foi efetivada com o propósito de se salvaguardar a posição do credor e, frente à pendência da recuperação judicial, a cobrança

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito acolhida - Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de créditos e alienação de imóvel – Ajuizamento de execução individual – Renúncia às garantias fiduciárias – A constituição das garantias fiduciárias foi efetivada com o propósito de se salvaguardar a posição do credor e, frente à pendência da recuperação judicial, a cobrança pela via executiva gera uma conjuntura de grave incompatibilidade, em que há, com prejuízo jurídico e econômico efetivo para todos os demais credores, uma atuação sobre o patrimônio geral da devedora, provocando uma automática liberação destas garantias - Falta de individualização dos direitos creditórios objeto de cessão fiduciária em afronta ao disposto nos artigos 1.362, inciso IV do Código Civil e 66-B da Lei 4.728/65 – A cessão fiduciária não pode ser oca e desprovida de conteúdo concreto - Não se pode ter como válida e eficaz garantia maculada pela total falta de elementos mínimos a permitir a identificação, como se o credor fiduciário pudesse, de maneira arbitrária, indicar o que é (ou não) abarcado como garantia - Crédito concursal – Decisão reformada – Recurso provido.